Tribunal: TJSP
Processo: 2265607-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DE FORO. NÃO PREVALECIMENTO. HIPÓTESE EM QUE A DEMANDA FOI CORRETAMENTE PROPOSTA NO FORO DE DOMICÍLIO DA AUTORA, POR INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO PROVIDO. 1. A autora se apresenta como titular do domínio de veículos que foram dados em locação, e que, durante a sua utilização,

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DE FORO. NÃO PREVALECIMENTO. HIPÓTESE EM QUE A DEMANDA FOI CORRETAMENTE PROPOSTA NO FORO DE DOMICÍLIO DA AUTORA, POR INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO PROVIDO. 1. A autora se apresenta como titular do domínio de veículos que foram dados em locação, e que, durante a sua utilização, foram danificados em virtude de um alagamento ocorrido no estabelecimento do estabelecimento hoteleiro da ré, quando no local se encontraram hospedados os respectivos prepostos das locatárias, visando a reparação dos danos que sofreu. 2. Alegada a incompetência de foro, por parte da ré, o Juízo acolheu a exceção. Entretanto, a autora, como a titular do domínio foi a pessoa que efetivamente sofreu os danos resultantes do evento, e os veículos estavam sob a guarda da ré, em virtude da prestação de serviços inerentes à hospedagem. A norma do artigo 17 do CDC possibilita atribuir à autora o mesmo tratamento na relação de consumo, o que lhe confere o privilégio de foro, nos termos do artigo 101, I, do CDC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000060595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2265607-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A, é agravado ESTON HOTEL LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2265607-78.2019.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44341 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265607-78.2019.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 3a Vara Cível
Juiz: Claudio Salvetti D’Angelo
Agravante: Movida Locação de Veículos S/A
Agravado: Eston Hotel LTDA
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO
DA
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DE FORO.
NÃO PREVALECIMENTO. HIPÓTESE EM QUE A
DEMANDA FOI CORRETAMENTE PROPOSTA NO
FORO
DE
DOMICÍLIO
DA
AUTORA,
POR
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. AGRAVO PROVIDO. 1. A autora se
apresenta como titular do domínio de veículos que
foram dados em locação, e que, durante a sua
utilização, foram danificados em virtude de um
alagamento
ocorrido
no
estabelecimento
do
estabelecimento hoteleiro da ré, quando no local se
encontraram hospedados os respectivos prepostos das
locatárias, visando a reparação dos danos que sofreu.
2. Alegada a incompetência de foro, por parte da ré, o
Juízo acolheu a exceção. Entretanto, a autora, como a
titular do domínio foi a pessoa que efetivamente sofreu
os danos resultantes do evento, e os veículos estavam
sob a guarda da ré, em virtude da prestação de serviços
inerentes à hospedagem. A norma do artigo 17 do CDC
possibilita atribuir à autora o mesmo tratamento na
relação de consumo, o que lhe confere o privilégio de
foro, nos termos do artigo 101, I, do CDC.
Voto no 44.341
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. com o
objetivo de alcançar a reforma de decisão proferida em ação de
indenização proposta em face de ESTON HOTEL LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2265607-78.2019.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44341 - 3 -
Aduz a agravante que não pode subsistir a ordem de
encaminhamento dos autos ao Foro da Comarca de Chapecó/SC.
Invoca em seu favor o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor, e o artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil
(art. 53, inciso V).
Recurso
tempestivo
e
bem
processado,
oportunamente preparado e respondido.
É o relatório.
2. Objetiva a autora a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais ocorridos em três
veículos de sua propriedade, que foram locados para as empresas
“Hypermarcas e Coty”. Afirma que os automóveis pernoitaram no
estabelecimento da demandada entre os dias 28 e 29 de novembro
de 2016. Na manhã do dia 29, quando os locatários dos veículos
acordaram, receberam a notícia de que tais bens se encontravam
submersos no estacionamento do hotel. Em razão dos sinistros, os
automóveis sofreram avarias estimadas em R$ 136.209,00, e a
seguir foram comercializados pelo montante de R$ 62.000,00, em
virtude do que sofreu o prejuízo de R$ 74.209,00, cuja reparação se
requer.
A demanda foi ajuizada no foro da sede da autora
(São Paulo) e o Juízo de primeiro grau, acolhendo a preliminar de
incompetência, determinou a redistribuição para a Comarca de
Chapecó/SC (fl. 75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2265607-78.2019.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44341 - 4 -
Contra esse pronunciamento insurge-se a agravante.
Argumenta que, muito embora, em decisão anterior, tenha o Juízo
reconhecido ser possível a aplicação do Código do Consumidor no
caso dos autos, entendeu por bem acolher a preliminar de
incompetência arguida pelo réu, iniciativa que não pode prevalecer.
Invoca em seu favor o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor e o artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil (art.
53, inciso V).
Desde logo, cumpre ressalvar o cabimento do recurso
de agravo de instrumento, isto porque é caso de mitigação da
taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, pois o tema restará
prejudicado com a continuidade do processo, em estrita
conformidade com a orientação adotada pelo C. Superior Tribunal
de
Justiça,
em
julgamento
com
caráter
repetitivo
(REsp
1704520/MT,
Corte
Especial,
Rel.
Nancy
Andrighi,
DJe
19/12/20182).
Prosseguindo, algumas considerações se fazem
necessárias, quanto à existência da relação de consumo entre a ré e
a locatária dos veículos avariados.
O pedido, em verdade, é fundado no contrato de
prestação de serviços de hotelaria que se estabeleceu no instante
em que os hóspedes, prepostos da locadora, foram admitidos no
estabelecimento
da
demandada,
passando
a
usufruir
dos
respectivos serviços, e dentre eles está a guarda e vigilância dos
veículos de posse deles, que foram abrigados em seu
2 - “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2265607-78.2019.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44341 - 5 -
estacionamento. Justamente no transcurso desse período ocorreram
os alagamentos no interior do estabelecimento mantido pela ré, e
que causaram avarias nos veículos de propriedade da locadora
demandante.
A discussão, portanto, decorre de um contrato de
prestação de serviços, que envolveu a guarda dos veículos de
propriedade da autora. O evento implicou ofensa ao patrimônio da
demandante, que ocorreu no momento em que se desenvolvia a
prestação dos serviços por parte da demandada.
O contrato de prestação de serviços, à evidência,
constitui relação de consumo e a autora se encontra na órbita dos
seus efeitos, por ter sofrido a lesão patrimonial decorrente dos
serviços prestados aos hóspedes que exercem a posse direta dos
veículos. Recebe, portanto, o mesmo tratamento legal, na forma do
que estabelece o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.
Estabelecida a premissa da existência da relação de
consumo e os seus reflexos na esfera jurídica da autora, não há
como deixar de reconhecer a incidência, à hipótese, da norma do
artigo 101, inciso I, do CDC, que confere privilégio de foro à
agravante, possibilitando-lhe o exercício da demanda no local de
seu domicílio.
Enfim, comporta acolhimento o inconformismo, em
virtude do que se revoga a determinação de remessa da
redistribuição, de modo a fazer prevalecer a competência tal como
fixada inicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2265607-78.2019.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44341 - 6 -
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator